Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-28.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000029-28.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 848.631.531-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA MARTINS DA SILVA - CPF: 640.680.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E REGIME INICIAL - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CULPABILIDADE –MODO DE EXECUÇÃO – ARMA BRANCA PARA INTIMIDAÇÃO – MAIOR CENSURA – DEPRECIAÇÃO – JUSTIFICAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – REINCIDÊNCIA – FATO POSTERIOR A DENÚNCIA – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME SEMIABERTO – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O modo de execução do delito – uso de faca para intimidar a vítima-
“aponta maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 678.830/MS).

A condenação definitiva por fato posterior ao crime descrito na denúncia não configura reincidência (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

A pena aplicada no mínimo legal, a primariedade à época dos fatos e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam o regime inicial semiaberto (TJMT, N.U 0010107-84.2018.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000029-28.2019.8.11.0026 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): ADILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADILSON FERREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (N.U 0000029-28.2019.8.11.0026), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 1o, do CP - (ID 149853678).

O apelante sustenta que: 1) inexiste fundamento para exasperação da pena-base; 2) o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional à pena aplicada.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 149853688).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149853695).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO – ART. 157, § 1o, CP – Dosimetria – Pena acima do mínimo legal em decorrência do emprego de uma faca para a prática delitiva – inconformismo da Defesa – Descabimento – o Emprego de faca para o cometimento do roubo denota maior culpabilidade, motivando a pena acima do mínimo legal – Regime fechado – pena acima de quatro e inferior a oito anos – pretensão de aplicação do regime semiaberto – Descabimento – Incidindo circunstância judicial negativada, idônea é a imposição do regime fechado de cumprimento de pena – Pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 151525681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 23h05min, na Rua Darci Pereira Rodrigues, s/n, Jardim Primavera, Nova Marilândia/MT (estabelecimento comercial denominado “Bar da Vera”), o denunciado ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Chico Show”, subtraiu para si, com emprego de violência e mediante grave ameaça, consistente no porte ostensivo de uma faca, a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a vítima Vera Lúcia Martins da Silva [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Chico Show”, como incurso no art. 157, §1° do CP [...].
”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - ID

149853662)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas dos artigos 157, §1°, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA:

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

1a Fase – Pena-base: A pena prevista para crime de roubo é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. No que tange à culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada elevada, uma vez que o roubo consumou-se mediante ameaças exercidas com o emprego de arma branca. O réu ostenta antecedentes desabonadores que serão considerados na segunda fase da dosimetria. No que tange à personalidade e à conduta social, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias foram normais. As consequências não podem ser aferidas pela ausência de dados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal. Assim, havendo uma circunstâncias desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes: Presentes a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante da reincidência (condenação nos autos n. 1000270-48.2020.8.11.0026), que devem ser compensadas.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Pena de multa: No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e a capacidade econômica do réu, fixo-a em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Nos termos dos art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 149853678)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade,
“uma vez que o roubo consumou-se mediante ameaças exercidas com o emprego de arma branca”
.

O modo de execução do delito – uso de faca para intimidar a vítima-
“aponta maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 678.830/MS, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021).

Mantida a avaliação negativa da culpabilidade, preserva-se a pena-base em 4 (quatro)
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, Art. 61, I), visto que o apelante registra “
condenação nos autos n. 1000270-48.2020.8.11.0026”
, compensando-as.

Ocorre que o roubo da referida ação penal [1000270-48.2020.8.11.0026] ocorreu em 1°.2.2020, ou seja, após este fato [27.12.2018], de modo que a condenação definitiva por fato posterior ao crime descrito na denúncia não configura reincidência (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Por conseguinte, readéqua-se a pena intermediária em
4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena final em
4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a pena aplicada no mínimo legal, a primariedade à época dos fatos e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam o regime inicial semiaberto (TJMT, N.U 0010107-84.2018.8.11.0004, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 31.7.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023